Tribunal: TJSP
Processo: 1101495-37.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, (i) quanto a fixação dos honorários sucumbenciais. Acórdão que não teria explicitado se os honorários serão mantidos como arbitrados em primeiro grau, qual seja, 10% sobre o valor do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, (i) quanto a fixação dos honorários sucumbenciais. Acórdão que não teria explicitado se os honorários serão mantidos como arbitrados em primeiro grau, qual seja, 10% sobre o valor do pedido de danos morais, em favor do patrono do embargado; (ii) quanto a base de cálculo dos mencionados honorários.

Vício verificado e suprido. Partes que decaíram em partes iguais. Sucumbência recíproca reconhecida. Inteligência do art. 86 do CPC. Honorários sucumbenciais majorados para 15%, devidos pelo autor/embargante ao patrono da parte adversa, calculados sobre o valor dos danos morais (pedido que sucumbiu), e 15% sobre o valor da condenação, devidos pela embargada ao patrono do autor, nos moldes do artigo 85, 11o parágrafo, do CPC.

Matéria debatida nos autos (obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica) afetada pelo C. STJ. Tema 1069. SUSPENSÃO, de ofício, do andamento dos autos até a resolução da questão pelo Tribunal Superior.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar a omissão constatada e, DE OFÍCIO, determinar a suspensão do andamento dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1101495-37.2018.8.26.0100/50001,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante JEFFERSON
MARTINS VARJAO, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS,
POR MAIORIA DE VOTOS, para sanar a omissão constatada e,
DE OFÍCIO, determinar a suspensão do andamento dos autos.
Vencida a 2 Juíza, Dra. Ana Maria Baldy, que declara. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente), ANA MARIA BALDY, VITO
GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1101495 37.2018.8.26.0100/50001
Comarca: 40a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrada Prolatora: Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Embargante: Jefferson Martins Varjao
Embargada: Bradesco Saúde S.A.
Voto no 01197C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão, (i) quanto a fixação dos
honorários sucumbenciais. Acórdão que não teria explicitado
se os honorários serão mantidos como arbitrados em primeiro
grau, qual seja, 10% sobre o valor do pedido de danos morais,
em favor do patrono do embargado; (ii) quanto a base de
cálculo dos mencionados honorários.
Vício verificado e suprido. Partes que decaíram em partes
iguais. Sucumbência recíproca reconhecida. Inteligência do art.
86 do CPC. Honorários sucumbenciais majorados para 15%,
devidos pelo autor/embargante ao patrono da parte adversa,
calculados sobre o valor dos danos morais (pedido que
sucumbiu), e 15% sobre o valor da condenação, devidos pela
embargada ao patrono do autor, nos moldes do artigo 85, 11o
parágrafo, do CPC.
Matéria debatida nos autos (obrigatoriedade de custeio pelo
plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia
bariátrica) afetada pelo C. STJ. Tema 1069. SUSPENSÃO, de
ofício, do andamento dos autos até a resolução da questão pelo
Tribunal Superior.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar a
omissão constatada e, DE OFÍCIO, determinar a suspensão do
andamento dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jefferson Martins Varjao contra o v. acórdão de fls. 190/202, que
negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao
apelo por ele interposto para modificar o valor da causa para
R$25.000,00 e deferir a gratuidade da justiça, sem efeito retroativo.
Os embargos são opostos sob alegada omissão,
(i) quanto a fixação dos honorários sucumbenciais. Acórdão que
não teria explicitado se os honorários serão mantidos como
arbitrados em primeiro grau, qual seja, 10% sobre o valor do pedido
de danos morais, em favor do patrono do embargado e (ii) quanto a
base de cálculo dos mencionados honorários.
Pugna
pelo
acolhimento
dos
declaratórios,
reconhecendo-se que ele decaiu em menor medida, isentando-o da
condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como do pagamento de honorários (Súmula 326 do STJ).
Subsidiariamente, requer a modificação da base de cálculo, para
fins de fixação dos honorários sucumbenciais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos embargos, porquanto tempestivos, e, no mérito, os acolho.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Assiste razão ao embargante. O julgado padece
de omissão, pois não foram fixados honorários de sucumbência.
Corrijo-o.
Não há como isentar o autor/embargante do
pagamento proporcional das custas, despesas processuais e
honorários, eis que seu pedido foi parcialmente acolhido, portanto,
com base no princípio da sucumbência, deve arcar com os
honorários devidos ao patrono da parte contrária.
A base de cálculo será o valor do pedido que
sucumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, verifica-se que o percentual a ser
arbitrado a título de honorários sucumbenciais em favor do patrono
da ré deve ser calculado sobre os danos morais (pedido no qual
restou vencido). Já com relação aos honorários devidos ao patrono
do autor, deverão ser calculados com base a condenação.
Assim, nos moldes do artigo 86 do CPC, fixo a
sucumbência recíproca, majorando os honorários para 15% sobre o
valor dos danos morais, em favor do patrono da embargada, e 15%
sobre o valor da condenação, em favor do patrono do
autor/embargante, nos moldes do artigo 85, parágrafo 11, do CPC.
Ocorre, contudo, que o objeto recursal trata de
questão afetada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069),
para definir a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de
cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. A Corte
Superior determinou a suspensão do processamento de todas as
ações pendentes, individuais ou coletivas, que versem sobre o
tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Assim, a questão da sucumbência está vinculada
ao desfecho da lide, cujo julgamento final depende da decisão
definitiva do C. Superior Tribunal de Justiça.
Pelo
exposto,
voto
por
ACOLHER
estes
embargos declaratórios e o faço para sanar a omissão constatada
e, DE OFÍCIO, determinar a SUSPENSÃO do andamento do feito
até que o Tribunal Superior profira decisão.
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101495-37.2018.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Jefferson Martins Varjao
Embargado: Bradesco Saúde S/A
Voto no 11039
sss
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
Acórdão de fls. 190/202 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso da ré e
deu parcial provimento ao recurso do autor, ora embargante, para modificar o valor da
causa para R$ 25.000,00 e deferir a gratuidade da justiça, sem efeito retroativo.
Sustenta o autor/embargante que consta no v. acórdão
omissão quanto majoração dos honorários sucumbenciais - ou se será mantida a
condenação fixada na primeira instância. Pede que seja reconhecido o decaimento
mínimo do embargante, isentando-o da condenação ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer que a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o valor em que decaiu, ou seja, o
valor pretendido em danos morais, uma vez que a ré/embargada foi condenada apenas a
custear o tratamento cirúrgico.
Manifestação dos embargados às fls. 210/212 (autos
principais).
Nesse contexto, o douto Relator acolheu os embargos de
declaração, sanado a omissão quando aos honorários advocatícios, e de ofício,
determinou a suspensão do feito até que o E. Superior Tribunal de Justiça profira
decisão definitiva sobre o Tema 1069.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da análise dos autos, ouso ponderar, com o devido
respeito, que o procedimento de afetação da questão jurídica tratada nos autos, a ser
decidida pelo E. STJ, acarreta a suspensão dos demais processos sobre a mesma
questão, o que, a meu ver, implica na nulidade do v. acórdão embargado.
Dessa forma, entendo que o julgamento de fls. 190/202
deveria ser considerado nulo, determinando-se o envio deste recurso a acervo virtual até
o julgamento definitivo do Tema 1069 e consequente publicação do posicionamento
adotado pelo E. STJ, conforme estabelece o Art. 1.036, § 1o do CPC:
“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos
extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de
direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de
Justiça.
§ 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou
de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais
recursos
representativos
da
controvérsia,
que
serão
encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior
Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a
suspensão do trâmite de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região,
conforme o caso.” - grifei
Cito, ainda, decisão da Colenda 5a Câmara de Direito
Privado neste sentido:
“Embargos declaratórios fundados em omissão, contradição e erro
material Vícios constatados Embargos acolhidos para anular o
v. acórdão embargado e determinar a suspensão do julgamento do
recurso de apelação.
(...)
É entretanto o caso de se anular o v. acórdão de fls. 250/260,
visto tratar-se de questão relativa à validade de cláusula
contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por
faixa etária, afetada pelo Tema 1016.
Assim, anula-se o acórdão proferido, determinando a
suspensão do julgamento deste feito, até ulterior julgamento
Recursos Especiais 1.716.113, 1.721.776, 1.723.727, 1.728.839,
1.726.285 e 1.715.798, que foram selecionados como
representativos para a controvérsia e afetados pelo Tema 1016
do STJ, encaminhando-se os autos ao acervo virtual.(...)
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1029342-17.2015.8.26.0001;
Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020)” - grifei
Por tais razões, pelo meu voto, ACOLHERIA os
embargos de declaração, para anular o v. acórdão embargado e determinar a suspensão
do julgamento do recurso de apelação, encaminhando-se os autos ao acervo virtual.
ANA MARIA BALDY
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
136337EC
7
9
Declarações
de Votos
ANA MARIA ALONSO BALDY
13D35A03
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1101495-37.2018.8.26.0100/50001 e o código de confirmação da tabela acima.